Tribunal: TJSP
Processo: 2011639-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Repetição de recursos, contra a mesma r. decisão – Impossibilidade – Ocorrência da preclusão consumativa – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2011639-83.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., é embargado TRANSPORTADORA
FREGULIO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011639-83.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Repetição de recursos,
contra a mesma r. decisão Impossibilidade Ocorrência da
preclusão consumativa Recurso não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração interposto contra o V. Acórdão
de fls. 245/250 que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento.
Alega
a
embargante
que
o
julgado é omisso no tocante à existência de
outros bens móveis de propriedade da
executada,
motivo
pelo
qual
a
impenhorabilidade do caminhão não restou
configurada.
A
embargada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls.31/33.
É o Relatório.
O recurso não merece ser conhecido. Isto porque a embargante
pretende reformar o mesmo V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011639-83.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
objeto
de
embargos
de
declaração
interpostos anteriormente, razão pela qual
ocorreu a preclusão consumativa.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Fredie Didier Junior:
“A preclusão consumativa consiste na
perda de faculdade/poder
processual, em razão de ter
sido exercido , pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo
possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo . (...) É o que
ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua
contestação ou interpõe seu recurso de apelação no
quinto dia do prazo, mas esquece de deduzir um
argumento importante; como já exerceu e consumou sua
faculdade de recorrer, não pode, nos 10 dias restantes
do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso”.
1 (grifamos)
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

INTERPOSIÇÃO
DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
INTEMPESTIVIDADE.

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

NÃO CONHECIMENTO.
(...)
3. A interposição de mais de um recurso
contra
a
mesma
decisão
caracteriza violação do
princípio da unirrecorribilidade
ou da singularidade .
4. Embargos rejeitados”.
2 (grifamos)
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 11a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2009, P. 284.
2 STJ. AgR-ED no Recurso Especial no 421960. 2a Turma. Rel. Min. Eros Grau. J.
26.06.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011639-83.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
PELO EXPOSTO , não se conhece
do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator